Tribunal: TJES
Processo: 5003937-50.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003937-50.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILENE FERREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003937-50.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
MARILENE FERREIRA DE SOUZA

RECORRIDO:
BANCO BMG S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO

CONSIGNADO

NÃO CONTRATADO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
UTILIZAÇÃO
DO CARTÃO.
FALTA DE INFORMAÇÕES PRESTADAS AO CONSUMIDOR.
NULIDADE.
RECURSO INOMINADO
PARCIALMENTE

PROVIDO
.
SENTENÇA
REFORMADA
.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12833285. Contrarrazões pela parte contrária em Id. 12833288.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12833285), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº. 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado
(preparo dispensado, tendo em vista deferimento do Benefício da Justiça Gratuita neste ato)
.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 12832783), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais,
extinguindo o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede”.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, sob argumento de que a Recorrente teve incluso pela recorrida, de forma unilateral, sem o seu consentimento, contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em seu nome.

Aduz a autora/recorrente, em síntese, ser beneficiária do INSS e ter realizado a contratação de um empréstimo bancário perante a ré para pagamento por meio de descontos na sua conta benefício. Contudo, a instituição financeira requerida implementou o contrato na modalidade de cartão RCC – Reserva de Cartão Consignável, por meio do qual os descontos são realizados apenas sobre os juros e encargos, sem abatimento do saldo devedor, renovando a obrigação mês a mês, tornando a dívida impagável.

Assim, postula pela declaração de nulidade contratual, restituição em dobro e condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em r. Sentença do juízo primevo restou entendido que a ré, ora recorrida, se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação, visto que haveria provas de que o cartão de crédito foi utilizado pela parte autora, conforme faturas acostadas aos autos. Também entendeu que o contrato, supostamente assinado presencialmente na agência possui semelhanças com os documentos pessoais da autora.

Inconformada, a Recorrente informa que jamais contratou o cartão de crédito consignado, informando que foi vítima de fraude ou conduta abusiva por parte do Banco recorrido. Alega que não recebeu, desbloqueou ou utilizou o cartão, bem como que o contrato apresentado possui inconsistências, como a utilização de comprovante de residência falso, razão pela qual requer o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, a restituição dos valores descontados indevidamente e a indenização por danos morais.

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Em que pesem as alegações da parte contrária, ora recorrida, de que a utilização do cartão pelo consumidor comprovaria a regularidade da contratação, entendo que isso, por si só, não afasta as alegações autorais.

Explica-se: Analisando os autos, de fato, houve o uso do cartão, mas, a toda evidência, a parte autora desconhecia a operação relativa ao cartão de crédito consignado concretizado pelo réu, especialmente quanto à dinâmica de desconto mínimo da fatura em folha de pagamento, de modo a submetê-lo a uma dívida infinita.

E
ntendo que houve má-fé da empresa
recorrida
,
que utilizou o desconhecimento da consumidora para obter vantagem pecuniária, omitindo as condições do contrato, não sendo clara quanto ao número de parcelas contratadas, os juros praticados e sequer o tempo de duração dos descontos, não tendo ocorrido o devido respeito às regras do direito consumerista pela instituição bancária.

Por esses motivos, entendo que o contrato é nulo de pleno de direito, conforme dispõe o art. 51, IV e XV do Código de Defesa do Consumidor,
razão pela qual a sentença deve ser
reformada.

Em tais circunstâncias, como no caso descrito nos autos, seria ônus do réu a comprovação da regularidade da contratação e ciência adequada ao consumidor acerca das condições do contrato, suas características, dos riscos e custos financeiros ao longo do tempo,
o que não
ocorreu.

Nessa lógica, coaduna a jurisprudência:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado entre as partes e condenou o banco requerido à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. O banco sustenta a regularidade da contratação e a ausência de dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 02.
A controvérsia gira em torno da validade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem e a suficiência das informações prestadas ao consumidor, bem como da existência de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR 03. A relação jurídica é consumerista, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º). O banco recorrente não comprovou ter prestado informações claras e suficientes sobre a natureza da contratação, configurando-se prática abusiva e lesiva ao consumidor, especialmente em contratos com vulneráveis. A devolução em dobro e a indenização por danos morais são devidas, conforme precedentes e princípios de boa-fé objetiva e função social do contrato. IV. DISPOSITIVO E TESE 04. Recurso inominado conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
"1. A nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável é declarada quando não há comprovação de informação clara e adequada ao consumidor. 2. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro. 3. A prática abusiva na contratação de produtos financeiros onerosos gera direito à indenização por danos morais."
_________________ Dispositivo citado relevante: CDC, Art. 6º, III. Jurisprudência citada relevante: TJES, Apelação Cível, 0000419-70.2020.8.08.0050, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 14/09/2023.

TJES, Recurso Inominado Cível: 5028795-79.2023.8.08.0048, Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Data: 18/10/2024.

Além disso, ao contrário do entendimento do juízo primevo, entendo que o contrato não possui assinatura semelhante à da autora, tendo sido inclusive apresentado comprovante de residência de local que essa não habita, afastando as alegações de regularidade da contratação.

Entendo que a autora visava, na verdade, a contratação de empréstimo consignado comum que já havia contratado outras vezes com o banco réu.
A toda evidência, o conjunto probatório demonstra que a parte autora desconhecia a operação relativa ao cartão de crédito consignado, especialmente quanto à dinâmica de desconto mínimo da fatura em folha de pagamento, de modo a submetê-lo a uma dívida infinita.

Portanto, configurada a falha na prestação de serviços pela recorrida, consequentemente há o dever de reparação dos danos causados, além do cancelamento do contrato, devolução dos valores em dobro bem como indenização pelo dano moral sofrido pela parte autora.

Entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano, nos moldes do art. 944 do Código Civil.

Ante o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO, DANDO-LHE PROVIMENTO
PARCIAL

e reformando a r. sentença guerreada, para
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL,
devendo a ré, BANCO BMG
S.A.,
proceder o cancelamento do contrato
nº
ADE 38148607
,
em nome de
MARILENE FERREIRA DE SOUZA
,
CPF:
094.063.037-01
,

devendo ainda
restituir a parte autora o valor referente aos descontos realizados a cada mês no benefício previdenciário da parte requerente,
EM DOBRO,
além do pagamento de indenização por dano moral, no valor de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais),

com
correção e juros a partir do julgamento em Sessão designada, devendo ser realizada a compensação dos valores retirados pela consumidora e devidamente comprovados pelas faturas acostadas aos autos em fase de execução.

Custas processuais e honorários advocatícios dispensados, tendo em vista provimento parcial do Recurso Inominado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)